Tribunal: TJBA
Processo: 8048083-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048083-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLARA DOS SANTOS BITTENCOURT e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MENOR AUTISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. MANUTENÇÃO DAS TUTELAS PROVISÓRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ANA CLARA DOS SANTOS BITTENCOURT, assistida por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de operadora de plano de saúde, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, mas revogando as tutelas provisórias anteriormente concedidas para manutenção do vínculo contratual e realização de cirurgia ortopédica.

2. A autora sustenta que não solicitou cancelamento do plano, tendo apenas buscado regularizar falha na emissão de boleto, o que inviabilizou o pagamento da mensalidade de março de 2024.

3. Alega ausência de inadimplência superior a 60 dias e de notificação prévia, em desrespeito ao art. 13, II, da Lei nº 9.656/98.

4. Requer a manutenção das tutelas provisórias e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual promovida pela operadora de saúde observou os requisitos legais previstos na Lei nº 9.656/98; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

4. A rescisão unilateral do contrato é ilegal quando não observados os requisitos do art. 13, II, da Lei nº 9.656/98: inadimplência superior a 60 dias e notificação até o 50º dia de atraso.

5. Não houve comprovação de inadimplência nesse período nem de notificação válida, sendo abusiva a rescisão promovida pela operadora.

6. A autora, pessoa com deficiência severa, comprovou que procurou regularizar pendência causada por falha da operadora, e não rescindir o contrato.

7. A revogação das tutelas provisórias mostrou-se injustificada diante da ausência de perda superveniente de objeto e da permanência da necessidade assistencial urgente da autora.

8. A negativa de cobertura hospitalar caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, sobretudo diante do agravamento do quadro clínico da autora.

9. A indenização fixada em R$ 5.000,00 não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo majorada para R$ 15.000,00, considerando-se a gravidade da situação e a vulnerabilidade da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral do plano de saúde é nula quando não comprovada inadimplência superior a 60 dias nem prévia notificação até o 50º dia, conforme exigido pelo art. 13, II, da Lei nº 9.656/98.

2. A negativa indevida de cobertura médica em contexto de urgência e vulnerabilidade enseja reparação por danos morais, sendo cabível a majoração da indenização quando o valor fixado não reflete adequadamente a gravidade do dano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048083-53.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANA CLARA DOS SANTOS BITTENCOURT e outros e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .